Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-98.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002223-98.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante WILL
ROBERTSON ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado VOXCRED
ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS E PROCESSAMENTO S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002223-98.2020.8.26.0068 -Voto no 49203
2
Apelação Cível no 1002223-98.2020.8.26.0068
Apelante: Will Robertson Rocha
Apelado: Voxcred Administradora de Cartões, Serviços e Processamento S.a.
Comarca: Barueri
Voto no 49.203
INDENIZAÇÃO

CARTÃO
DE
CRÉDITO
-
INSCRIÇÃO DO NOME EM ORGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO E INADIMPLÊNCIA -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE -
APELAÇÃO IMPROVIDA.
A
sentença
julgou
improcedente
ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Condenou o autor no
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 15%
do valor da causa, suspendendo sua execução por ser
beneficiário da justiça gratuita.
Apelou o vencido. Desconhece o valor
inscrito na cadastro de inadimplentes, não recebeu o
cartão de crédito a que se refere a apelada, tampouco
realizou as compras e os pagamentos informados nas
faturas. Impugna a assinatura aposta na proposta de
adesão ao cartão, imitação da sua, sendo necessária
realização de prova técnica caso exista dúvida sobre sua
veracidade. Houve inscrição indevida do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, que lhe gerou dano moral,
devendo ser indenizado. Anotações preexistentes a que é
objeto desta ação são todas ilegítimas. Pede reforma.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
Não subsiste a preliminar suscitada em
contrarrazões, pois a apelação preenche os requisitos do
art. 1.010 do CPC/2015. A reprodução nela das razões já
deduzidas em primeiro grau não determina a negativa de
conhecimento do recurso, se existe compatibilidade com
os temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJe 11.04.08; REsp 998.847/RS, Rel.
Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 12.05.08; AgRg no Ag
807.531/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002223-98.2020.8.26.0068 -Voto no 49203
3
31.10.07; REsp 766.163/PR, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 13.11.06; REsp 742.027/PR, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 26.09.05; REsp 604.548/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 17.12.04; REsp 556.783/RS, Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; REsp 512.969/DF,
Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 19.09.05; REsp 354.278/RS,
Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.02; REsp 341.479/MS,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 25.02.04; REsp
256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.09.00; REsp 203.066/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
16.10.00).
No mais, a sentença deu solução adequada
ao caso e merece subsistir por seus próprios
fundamentos, que passam a integrar o voto (Regimento
Interno,
art.
252),
porque
proferida
em
perfeita
harmonia com o conjunto probatório.
Deveras,
juntou
a
ré
farta
prova
documental da existência da relação jurídica decorrente
da proposta de adesão ao “Cartão Tenda”, assinada pelo
autor e instruída com documento de identidade, além de
faturas com pagamentos, que comprovam utilização do
cartão pelo titular (fls. 81/100).
Sob tais condições, resultantes do exame
da prova, a ré terá agido no exercício regular de um
direito, pois, conforme firme entendimento pacificado na
2a Seção do STJ (REsp no 527.618/RS, Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJ 24.11.03), somente se tolhe inclusão do
nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito
quando e se implementadas, ao mesmo tempo, as seguintes
condições: a) o ajuizamento de ação, pelo devedor,
contestando a existência parcial ou integral do débito;
b) a efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em
jurisprudência
consolidada
do
Supremo
Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que,
sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite
o valor referente à parte tida por incontroversa, ou
preste
caução
idônea,
ao
prudente
arbítrio
do
magistrado, não sendo esse o caso.
Nesse sentido: MC 6.518/RS, Rel. Min.
Menezes Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP,
Rel. Min. Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
17.12.04;
REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002223-98.2020.8.26.0068 -Voto no 49203
4
610.063/PE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 31.05.04;
REsp 551.871/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.02.04;
AgRg no REsp 507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua
Ribeiro, DJ 17.12.04; AgRg na MC 8.629/SP, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, j. 03.02.05; REsp 604.515/SP,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 12.12.05.
Ressalte-se que o autor não apresentou
réplica à contestação, deixando precluir oportunidade de
impugnar os documentos que a instruíram, nem trouxe
prova de quitação do débito, e inversão do ônus da prova
na relação de consumo não é automática, cabendo ao juiz
a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação
do consumidor ou de sua hipossuficiência, nos termos do
art. 6o, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos
cuja
aferição
se
acha
intimamente
relacionada
ao
conjunto fático-probatório, na linha de precedentes do
STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ
28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho
Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag
651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo possível,
à luz da prova documental, torna improcedente a demanda
e afasta qualquer indenização.
Assim, correto o decreto de improcedência
da demanda.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios arbitrados na sentença
para 20% do valor da causa, observando-se na cobrança o
benefício da justiça gratuita (fls. 28).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator